Tribunal: TJPA
Processo: 0838515-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838515-50.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta para cobrança de créditos tributários de ICMS, no valor de R$ 1.993.858,86, inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDAs). A extinção foi fundamentada na litispendência, tendo em vista a existência de outra execução fiscal em trâmite referente aos mesmos créditos. O apelante sustenta a inexistência de litispendência e pleiteia a reforma da decisão para prosseguimento da execução fiscal ou, subsidiariamente, a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) Definir se a litispendência configura causa legítima para a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.
(ii) Estabelecer se é aplicável a condenação em honorários sucumbenciais ao ente público, em virtude do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da litispendência decorre da identidade dos créditos tributários cobrados nas execuções fiscais, evidenciada pelas CDAs anexadas, as quais possuem os mesmos valores e origem, confirmando a duplicidade das ações.

O princípio da causalidade fundamenta a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, pois a Fazenda Pública deu causa à demanda infrutífera ao ajuizar nova execução para créditos já exigidos em outra ação em curso.

A fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa está amparada no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo patrono do executado e o valor econômico da causa, não sendo cabível a aplicação da equidade para redução da verba honorária, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.076).

O argumento de que o arbitramento percentual resulta em enriquecimento sem causa é afastado pelo entendimento de que a fixação escalonada dos honorários em causas de alto valor, prevista no art. 85, § 3º, do CPC, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A litispendência constitui causa legítima para a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, quando evidenciada a identidade entre os créditos tributários cobrados.

O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários sucumbenciais à parte que deu causa à demanda infrutífera, ainda que extinta sem resolução de mérito.

A fixação de honorários advocatícios em causas de elevado valor deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º e § 3º, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade fora das hipóteses expressamente previstas.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer da apelaçao, mas negar-he provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão que extinguiu a execução fiscal promovida contra ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. A presente demanda versa sobre a cobrança de créditos tributários de ICMS, no valor de R$ 1.993.858,86, fundamentados em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) expedidas pela Fazenda Pública Estadual.

Alega o apelante que a decisão de extinção da execução foi fundamentada na alegação de litispendência, considerando a existência de outro processo de execução fiscal (nº 0838511-13.2018.8.14.0301) que trata do mesmo débito.

O Estado do Pará defende a inexistência de litispendência, sustentando que os créditos tributários executados são líquidos, certos e exigíveis, conforme disposto no art. 783 do CPC e na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

Aduz que a decisão de extinção não levou em conta os princípios da economia e celeridade processuais, pois os créditos já foram inscritos regularmente e não há duplicidade efetiva, mas, sim, trâmite simultâneo de ações com a mesma finalidade, o que seria plenamente justificável no contexto administrativo.

Além disso, argumenta que a extinção do processo de execução impede a realização da cobrança de valores legítimos devidos ao ente público, em prejuízo à arrecadação tributária e ao interesse público primário.

A Fazenda Pública Estadual sustenta que os fundamentos da decisão não analisaram detalhadamente a diferença entre os autos executórios existentes, destacando que a duplicidade de cobrança foi apenas arguida pela parte executada sem comprovação cabal nos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a decisão, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, e, subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, a suspensão do processo até o trânsito em julgado da discussão pendente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-12607246 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação de acordo com a Recomendação n.º 34, de 05.04.2016.

É o relatório com pedido de pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satis faz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

O apelante insurge-se apenas em relação ao capítulo da condenação a honorários advocatícios de sucumbência que deixou de condenar o apelado em honorários advocatícios sucumbências, aduzindo que não teria havido vencedor ou vencido para tal finalidade e o processo extinto por litispendência, e que a apelada não obteve êxito na exceção, sedo que, a extinção teria ocorrido por provocação do próprio credor, ora apelante, e não poderia haver condenação.

No entanto, verifico que após o ajuizamento da execução fiscal, houve o deferimento da citação pelo MM. Juízo a quo e posteriormente o ingresso da exceção de pré-executividade indicando a existência de litispendência, nos seguintes termos:

“
Trata-se o presente feito de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança dos créditos tributários inscritos nas CDA’s n° 0020185700025833, nº 0020185700025841 e nº 0020185700025850, relativos à suposta falta de recolhimento de ICMS, no valor total de R$ 1.993.858,86 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Ressalte-se, contudo, que os créditos tributários objetos da presente execução fiscal estão sendo exigidos em duplicidade, haja vista que as mesmas CDA’s são objetos de cobrança também na Execução Fiscal n° 0838511-13.2018.8.14.0301, que tramita neste mesmo MM. Juízo, mas distribuída e despachada em momento anterior ao do presente feito executório (Conjunto Documental 02).

Nota-se que tanto a presente execução quanto o feito acima referido, em trâmite nesta mesma Vara, têm por objeto os créditos tributários oriundos dos mesmos autos de infração, quais sejam, os autos de n° 172015510000392-4, 172015510000395-9 e nº 172015510000397-5. Ressalte-se ainda que o valor cobrado em ambas as execuções é o mesmo, mostrando-se inquestionável que se tratam dos mesmos créditos tributários.”

Neste diapasão, verifico a existência de litispendência, conforme se constata da cópia da petição do ID-12607160 - Pág. 02/03 e CDA que eh acompanha, portanto, forçoso reconhecer que a extinção do processo não ocorreu por parte do exequente, mas sim pela impugnação apresentada pelo executado, ora apelado, após ocorrido a citação para apresentar defesa por meio de escritório de avoc[acia contratado.

Neste sentido, não resta dúvida que o apelado deu causa a uma execução fiscal infrutífera, por existência de litispendência com outra execução já ajuizada em desfavor do mesmo contribuinte, portanto, inobstante os motivos apresentados, entendo que se aplica a espécie o princípio da causalidade, na forma do art. 85, §§§ 1.º, 2.º e 3.º, I, do CPC.

Nesta circunstância, não
merece reforma sentença recorrida em relação a aplicação do ônus de sucumbência ao apelante, por força do princípio da causalidade, tendo em vista que não há dúvida que deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos

pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2.
A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.”

(REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1
. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que deixou de condenar a União ré/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista à superveniência de perda do objeto da Ação.

2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019.

3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015.”

(REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal.

3.
Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

4.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
.

5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1458304/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. ART. 20 DO CPC: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.

1.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
(AgRg no REsp. 1.458.304/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 3.12.2014).

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1526978/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 06/08/2015)

Assim, perfeitamente aplicada a regra do art. 85 do CPC na espécie, inobstante o crédito executado permanecer valido e ser objeto de outra demanda em tramitação.

Outrossim, em relação ao percentual do arbitramento no percentual de 10% (dez por cento), na importância de R$ 199.385,86 (cento e noventa e nova mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), verifico que o apelante apenas assevera que houve a elaboração de uma única peça processual (exceção de pré-executividade), que não seria de alta complexidade, pois não teria enfrentado resistência do exequente, e que o arbitramento ocasionaria enriquecimento sem causa, o que autorizaria a aplicação da equidade, com base no art. 85, §8.º, do CPC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Apreciando a matéria em questão, entendo que o arbitramento encontra respaldo nas normas que regulamentam a matéria, pois levado em consideração o valor da causa e o trabalha desenvolvido, que o apelante não logrou êxito em desqualificar em relação ao êxito obtido, notadamente porque observado o mínimo, na forma do disposto no art. 85, §2.º, incisos I até IV, e §3.º, inciso I, do CPC, face o valor do proveito econômico obtido.

Por final, não se aplica a equidade na espécie, consoante já definiu o Superior Tribunal de Justiça , em sede de recurso repetitivo sobre a matéria em questão
no julgamento do Tema 1.076
,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 04/02/2025